Tribunal: TJPA
Processo: 0814268-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814268-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GABRIEL DA CRUZ FRANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO VI C/C ART. 14, II, DO CP). 1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS QUE ACOMPANHAM O INQUÉRITO POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de nulidade ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.
2.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS.
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada

de onde se infere que o juízo
a quo

fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, que no caso em comento trata-se da
prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua ex companheira, onde o paciente
não se escusou de praticar o crime na presença de seu próprio filho e contra uma mulher grávida, o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados.
3.

PREDICATIVO DA PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Anapu/Pa em que é
paciente José Gabriel da Cruz Franca
,
na 41ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência, à unanimidade em

conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor
de JOSE GABRIEL DA CRUZ FRANCA, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú, nos autos do processo nº 0800709-43.2022.8.14.0138.

Consta dos autos, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CP, por ter tentado matar sua ex-companheira com um punhal, não consumando o seu intento criminoso porque a vítima pulou a janela do quarto que estava dormindo.

Informam os impetrantes que na audiência de custodia foi requerido a liberdade provisória do paciente, tendo em vista as suas condições pessoais, sua primariedade, falta de perigo gerada pelo seu estado de liberdade, sendo indeferida pelo Juízo coator, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Aduzem que requereram novamente a revogação da prisão preventiva do paciente juntando novas provas, entre elas a que a vítima estava grávida precisando de sua ajuda financeira e que havia proposta de emprego, porém o pleito foi negado, com base apenas na materialidade do delito fundamentada em provas ilícitas.

Sustentam que foi acessado o conteúdo do aparelho celular do paciente sem a sua autorização, motivo que levou a autoridade impetrada declarar a nulidade das provas juntadas nos Ids. 76760033; Id 76761342; Id 76761346; Id 76761347.

Pontuam que as provas juntadas pela escrivã são atos derivados de uma anterior ilegalidade, portanto estão contaminadas, devendo ser reconhecida também a sua ilegalidade.

Alegam os impetrantes que a constrição cautelar constitui constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para a prisão preventiva, asseverando que o decreto prisional está destituído de fundamentação idônea, motivo pelo qual deve ser substituído pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assinalam que o presente writ visa reparar constrangimento ilegal, vez que a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, se originou de prova ilícita, uma vez que os policiais civis acessaram os dados do seu aparelho celular, sem autorização judicial.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos elementos informativos juntados aos autos pela autoridade policial, nos termos dos arts. 157, 564, III e 573, §1º, ambos do CPP, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente. Não sendo esse o entendimento, que seja substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora (Id 11328979).

Em Doc. de Id 11870640,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“(...) Tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas referente ao Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor JOSE GABRIEL DA CRUZ FRANCA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu.

O patrono do paciente impetrou o presente remédio constitucional no qual alega, em apertada síntese, que o paciente é primário e possui bons antecedentes; que os autos estão contaminados por provas ilícitas e que inexiste fundamentos aptos a subsidiar a aplicação da cautelar excepcional.

Tais alegações, no entanto, não se coadunam com a realidade processual, tal como passo a explanar.

O paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/2022, pela prática em tese, do crime previsto no art.121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP, em contexto da Lei 11.340/06, tendo como vítima sua ex-companheira.

No dia 09/09/2022, em audiência de custódia, o Juízo homologou o Auto de Prisão em Flagrante, convertendo a prisão em preventiva, bem como, deferiu pedido formulado pela Autoridade Policial tangente a acesso e extração de dados telefônicos de titularidade do paciente, apreendido no momento da prisão. No dia 14/09/2021, a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva.

No dia 15/09/2021, a Autoridade Policial protocolou o Inquérito Policial referente aos fatos imputados ao paciente, indiciando-o formalmente como incurso no art.121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP.

No dia 19/09/2021, a defesa do paciente reiterou o pedido de liberdade, juntando aos autos, documentos e mídias produzidos pela vítima com o intuito de subsidiar a tese que a esta não se sente ameaçada com a liberdade do custodiado.

No dia 26/09/2022, o Ministério Público exarou parecer acerca do pedido de liberdade formulado pelo paciente, concluindo pelo indeferimento, bem como ofertou denúncia em desfavor do mesmo pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, art. 216-B, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

No dia 27/09/2021, o Juízo exarou decisão, recebendo a denúncia em desfavor do paciente; reconheceu a nulidade das mídias inseridas no processo extraídas do aparelho celular do paciente sem prévia autorização judicial, com o consequente desentranhamento e manifestou-se acerca do pedido de liberdade formulado pela defesa, concluindo pelo indeferimento, pois as demais provas produzidas nos autos demonstraram a gravidade em concreto da conduta delitiva, cita-se, o relatório de extração de dados do aparelho celular no qual consta históricos de conversado paciente ameaçando de morte a vítima, bem como movendo esforços para emprestar uma arma de fogo para “assustá-la”, considerando ainda que a vítima, além de encontra-se grávida, no momento do delito, estava na companhia de seu filho, menor impúbere e foi compelida a pular uma janela para se livrar do injusto.

Registra-se a expedição de mandado de citação do paciente, bem como no dia 06/10/2022, o casuístico, outrora defendendo os interesses do paciente peticionou noticiando a renúncia de poderes conferido pelo paciente em decorrência de manifestação de familiares afirmando que iriam constituir outro patrono nos autos.

No mais, foi ofertada resposta à acusação, tendo o Juízo exarado despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 01/12/2022.

Feita a narrativa dos fatos e atos processuais promovido nos autos, ver-se que, não há qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. Isto era o que tinha para informar.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento
em parte do presente writ, e, no mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por não haver ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

DA PROVA ILÍCITA.

Defendeu o impetrante, inicialmente, a tese de que ainda constam nos autos provas ilícitas derivadas das mídias juntadas que já haviam sido anuladas pela autoridade coatora e desentranhada dos autos, mais especificamente, requer que as provas que compõe o inquérito policial também sejam consideradas ilegais, mesmo com a posterior autorização judicial.

Contextualizando os fatos, o paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/2022, pela prática em tese, do crime previsto no art.121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP, em contexto da Lei 11.340/06, tendo como vítima sua ex-companheira, sendo o a prisão em flagrante homologada em audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva
bem como, deferiu pedido formulado pela Autoridade Policial tangente a acesso e extração de dados telefônicos de titularidade do paciente, apreendido no momento da prisão, no seguintes termos:

“Conforme parecer favorável do Ministério Público, para melhor elucidar os fatos pertinentes aos motivos invocados pela Autoridade Policial DEFIRO o acesso a extração do conteúdo do facebook, Whatzapp, Instagram, Twitter, mensagens de texto, vídeos, fotos, ligações recebidas e efetuadas e quaisquer outros dados que estejam no aparelho celular apreendido.”.

A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo crime nº 0800709-43.2022.8.14.0138, onde requereu a nulidade e o desentranhamento dos vídeos de Ids 76760033, 76761342, 76761346 e 76761347, pedido que foi deferido pela autoridade coatora conforme decisão de ID 78312140 da ação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Ademais, a prova obtida durante a fase inquisitiva é tida como peça informativa e qualquer irregularidade porventura existente nesta fase será devidamente apreciada pela autoridade judicante durante a persecução penal
.

Como bem se sabe o habeas corpus é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de nulidade ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.

Assim, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. (...).

I. Afigura-se impossível, na via processual estreita do habeas corpus a verificação da existência ou não de provas contaminadas, já que essa constatação depende de dilação probatória; assim sendo, há de ser perquirida na instrução criminal. (...).
(TRF, 2ª Região, HC Nº 27642002.02.01.014632-9, Des. Federal Sergio Schwaitzer, DJ: 26/06/12).

HABEAS CORPUS.
(...).
Em suma, o habeas corpus não é meio idôneo para discussão e apreciação de prova,
quando se pretende o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, o que somente é possível em circunstâncias e condições especialíssimas. Não é o caso dos autos. A conduta descrita na denúncia caracteriza crime, em tese, inviável, por isso, o trancamento da ação penal nos moldes em que pretendido pela defesa. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70060136652, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/10/2014). GRIFEI.

Desta forma, para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual
não conheço
do pedido em questão.

A impetração alega falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva, em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e por estar a decisão baseada em elementos informativos eivados de ilegalidade.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, que no caso em comento trata-se da
prática do crime de tentativa de

feminicídio contra sua ex companheira,
que não se escusou de praticar o crime na presença de uma criança e contra uma mulher grávida,
o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados.

A autoridade coatora, analisando pedido de revogação da prisão preventiva fundamentou pela sua manutenção conforme a decisão de id
78312140
(Pje- 1º Grau. Processo nº
0800709-43.2022.8.14.0138)
, de 27/09/2022:

“(...) Dá análise dos autos, entendo que o pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, estar demonstrada pelas provas colhidas nos autos, especialmente no inquérito policial.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme os documentos constantes nos Id Num. 77407774 - Pág. 2-3, Id Num. 77407774 - Pág. 4-9; Id Num. 77407774 - Pág. 10; Id Num. 77407774 - Pág. 12-13, Id Num. 77407775 - Pág. 1-2 e Id Num. 77407781 - Pág. 1-16, o acusado atentou contra a vida da sua ex-companheira, somente sendo impedido de consumar seu intento delitivo pelo fato desta ter se evadido pela janela do quarto de sua residência.

Registra-se que na audiência de custódia, o Juízo deferiu pedido formulado pela Autoridade Policial para acesso aos dados telefônicos do acusado. Das informações extraídas do dispositivo, constatou-se antes de atentar contra a vida da vítima, em conversa com um amigo este pediu uma faca ou um ferro (gíria para arma de fogo), pois teria o intento de “dar um susto na Bia” (vítima).

A prova cautelar supracitada, a luz do disposto no art. 157, §2º do CPP, é plenamente válida, portanto, apta para neste momento processual fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu.

De fato, o quadro delitivo dos autos, demonstra que o crime se reverte de extrema gravidade em concreto:
o acusado premeditou a conduta (conforme relatório da extração de dados telefônicos); a vítima encontra-se grávida e no momento do crime estava na companhia do filho do casal (menor impúbere); no mesmo dia, o acusado também tentou atropelar a vítima com uma motocicleta, na ocasião, também o filho estava consigo.

O cenário é de ausência de zelo e cuidado até mesmo pela prole, o que contradiz a alegação do acusado de que seria um provedor alimentar e afetivo do filho e que seu estado prisional estaria ocasionando prejuízos ao menor.

Vislumbro que as razões fáticas que ocasionaram a aplicação da cautelar excepcional em desfavor do acusado, ainda são contemporâneas, adequadas e necessárias a proteção dos bens jurídicos violados nos autos, sendo a segregação cautelar do acusado a única medida apta a resguardar a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

A medida de constrição se perfaz adequada para a garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso envolvendo a vítima, culminando em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Deve-se ainda considerar que a Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, foi promulgada com o objetivo proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, quando o crime for cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto
. (...)
”

Ressalvando-se ainda a necessidade de proteger a vítima, já que há o risco iminente de se querer consumar o intento homicida, que só não se concretizou por situação alheia a sua vontade, conforme supra narrado.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO VI C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. AO PROFERIR A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, O JUÍZO A QUO DEMONSTROU QUE A PRISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ABALADA COM A GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A PRISÃO POR SI REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 01 (UMA) MENOR DE 12 (DOZE ANOS), QUE DEPENDE DO SEU SUSTENTO. DESCABIMENTO. IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE É PAI E NEM QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO. IMPERTINÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A arguição de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois ao proferir o decisum, o juízo a quo demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, entendendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, destacando, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo coacto, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a mulher, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social; 2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai ou o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos; 3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente; 4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP; 5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (8931578, 8931578, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-07)

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME PASSIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TINHA A INTENÇÃO DE SE MUDAR PARA OUTRO PAÍS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. As circunstâncias do crime evidenciaram a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, o que mais se agrava pela passionalidade, uma vez que ele, em tese, foi até o prédio em que sua ex-mulher morava, atraiu esta até o portão e efetuou diversos disparos de arma de fogo na sua direção, inclusive na cabeça e mesmo depois que ela já estava caída no chão, tudo isso em via pública, entre o final da tarde e o início da noite, colocando em risco outros moradores do edifício e transeuntes. Ademais, há indícios de que premeditou o delito e que manifestou intenção de também matar a filha do casal, de dois anos de idade. Ainda, possui uma condenação definitiva por crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cometidos anteriormente contra vítima distinta, além de várias outras anotações que não tiveram sequência, também relativas a fatos cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher. 3. Diante da informação prestada por diversas testemunhas, no sentido de que o paciente estava prestes a se mudar para Portugal, e da informação por ele próprio prestada, no sentido de que possui um vínculo de trabalho no exterior, a medida também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal. 4. Embora comprovado nos autos que o paciente possui uma filha de dois e um filho de doze anos de idade, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não foi demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da menina e, tampouco, que seja o único responsável por cuidar do menino, nos termos do art. 318, incisos III e VI, respectivamente, do Código de Processo Penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (TJDFT. Acórdão 1383845, 07329761820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Assim, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente.

Nesse sentido é a Súmula n.º 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nessa direção também:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício
. (TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019) (grifei).

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 06/12/2022